Tribunal: TCU
Processo: 000.605/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se aprecia proposta formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial de anular as deliberações proferidas nestes autos em relação ao Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, em cumprimento à decisão prolatada pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região no Processo 0800287-76.2020.4.05.810.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em razão da inexecução do Convênio 237/2007, em que se aprecia, nesta oportunidade, proposta formulada pela AudTCE de anular as deliberações proferidas nestes autos em relação ao Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, em cumprimento à decisão prolatada pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região no Processo 0800287-76.2020.4.05.8107. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. anular, unicamente em relação ao Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, os subitens 9.2, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 8312/2017-TCU-Segunda Câmara (retificado pelos Acórdão 10224/2017-TCU-Primeira Câmara e 1798/2018 - 2a Câmara), bem como os Acórdãos 6196/2019 e 13086/2019, ambos da 2a Câmara, em cumprimento à decisão prolatada pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região no Processo 0800287-76.2020.4.05.8107, de modo a tornar insubsistente o julgamento das contas do referido responsável, a sua condenação ao pagamento do débito e de sanção pecuniária, preservando a validade dos atos processuais referentes aos demais responsáveis; 9.2. arquivar as contas do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, sem julgamento de mérito; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao representante legal do Sr. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior e à Procuradoria-Geral da República no Estado do Ceará; e 9.4. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, para adoção das demais providências a seu cargo.